Tribunal: TCU
Processo: 046.767/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7617/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de recurso interposto pelo Município de Ibaiti/PR (peça 84) em face do Acórdão 5297/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 76); Considerando que, por meio do Acórdão ora atacado, o Tribunal rejeitou as alegações de defesa apresentadas e fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o Município de Ibaiti/PR comprovasse o recolhimento do débito apurado; Considerando que não há que se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais, nos termos do art. 279 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a disciplina dos parágrafos 1o e 2° do artigo 23 da Resolução-TCU 36/1995 é no mesmo sentido; Considerando que o Regimento Interno/TCU atribui a tais decisões - que rejeitam alegações de defesa - a natureza de decisão preliminar (art. 201, § 1o) e que somente é admissível recurso de reconsideração em face de decisão definitiva (art. 285, caput ); Considerando que o recurso interposto não encontra cabimento na atual fase processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201, §1o, e 279, caput , e 285, caput , do Regimento Interno do TCU, no art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 36/1995, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: i) receber o expediente de peça 84 como mera petição e negar seguimento a sua análise; ii) receber a peça 84 como elementos complementares de defesa a serem examinados quando do julgamento das contas; iii) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 85 ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 046.767/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Município de Ibaiti/PR (77.008.068/0001-41). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Juventino Antonio de Moura Santana (OAB/PR 37.806), representando Município de Ibaiti/PR. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.